Tribunal: TJPA
Processo: 0830805-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830805-08.2020.8.14.0301

APELANTE: IDALERSOM LEAL DA RESSURREICAO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LIDE. DESCUMPRIMENTO DE DESPACHOS JUDICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de revisão de débitos c/c repetição de indébito e exibição de documentos, cuja petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, I e VI; 330, §1º, III; e 321, parágrafo único, do CPC, em razão de inépcia da inicial e descumprimento de determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de especificação mínima dos contratos e cláusulas tidas por abusivas, bem como a falta de demonstração de pedido administrativo prévio, configura inépcia da petição inicial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem produção de prova documental requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ exige, para a exibição judicial de documentos comuns às partes, a demonstração de relação jurídica e de prévio requerimento administrativo não atendido, o que não foi observado pelo autor.

4.

O autor foi intimado para emendar a petição inicial, indicando os contratos, cláusulas e valores que pretendia revisar, bem como para comprovar eventual negativa do banco em fornecer os documentos, mas manteve alegações genéricas, descumprindo o despacho judicial.

5.

A ausência de individualização dos contratos e da causa de pedir inviabiliza o contraditório e caracteriza inépcia da inicial, nos termos do art. 330, §1º, III, do CPC.

6.

Os poderes instrutórios do juiz não substituem o dever da parte de cumprir os requisitos mínimos da petição inicial e não autorizam a instauração da instrução probatória sem delimitação fática adequada da controvérsia.

7.

A hipossuficiência alegada pelo autor não o isenta do cumprimento dos requisitos processuais mínimos nem justifica a omissão de providências que lhe competem, especialmente quando assistido por advogado.

8.

A classificação da modalidade “Banparacard” é irrelevante diante da ausência de elementos concretos que permitam a análise de eventual abusividade nos contratos questionados.

9.

O julgamento antecipado da lide está autorizado pelo art. 355, I, do CPC, quando ausentes elementos que justifiquem a instrução probatória, não configurando cerceamento de defesa.

10.

Precedentes citados pelo autor não se aplicam ao caso concreto, pois neles havia mínima delimitação do objeto da lide, o que não se verifica nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por IDALERSOM LEAL DA RESSURREICAO em face de sentença proferida pela 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de revisão de débitos c/c repetição de indébito e exibição de documentos, ajuizada em desfavor de BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o processo sem resolução de mérito, em razão da inépcia e do não cumprimento dos despachos de ID. Num. 73349189, com fundamento no artigo 485, inciso I, VI c/c artigo 330, §1º, III e c/c artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Custas e Honorários advocatícios sucumbenciais pela parte demandante, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, tais cobranças ficarão com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade.”

O apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que não poderia ser julgada antecipadamente a lide sem a apresentação de todos os extratos contábeis da modalidade BANPARACARD, tanto dos contratos em andamento quanto dos quitados. Afirma que essa documentação seria a única forma possível de apontar as cláusulas contratuais abusivas e calcular o valor da repetição de indébito pretendida.

Alega o recorrente que o produto BANPARACARD não se enquadra na modalidade de empréstimo pessoal não consignado, como sustentou o banco apelado em sua defesa, mas sim na categoria de crédito pessoal total, por se tratar de crédito rotativo com renovação automática mediante pagamento, destinado a compras a crédito e débito, bem como empréstimos emergenciais. Argumenta que, por essas características, a modalidade estaria sujeita à limitação da taxa média de juros do Banco Central do Brasil para crédito pessoal total.

Sustenta que a sentença violou o princípio da primazia do julgamento do mérito e que o magistrado de primeira instância deveria ter determinado de ofício a apresentação dos extratos contábeis pelo banco requerido, com fundamento no artigo 130 do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 370 do Código de Processo Civil vigente, para formação do livre convencimento motivado. Invoca precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconheceram cerceamento de defesa em situações análogas.

Argumenta ainda que o banco requerido desobedeceu ordem judicial ao não apresentar os extratos contábeis requisitados na contestação, e que o magistrado, ao proferir sentença sem essa documentação, teria incorrido em cerceamento de defesa. Sustenta que essa juntada seria essencial para demonstrar a abusividade dos juros cobrados, que alega serem superiores à taxa média do mercado conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida para que seja anulada a sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para a necessária dilação probatória, com determinação de juntada pelo banco apelado de todos os contratos de empréstimo na modalidade Banparacard firmados com o apelante, tanto os quitados quanto os em andamento, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, e dado o prosseguimento regular do feito. Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para a juntada dos extratos contábeis da modalidade BANPARACARD, com a adequação dos contratos aos percentuais emitidos pelo Banco Central do Brasil e a condenação do banco à repetição de indébito em dobro dos valores que ultrapassaram a taxa média de juros mensais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A questão central controvertida nestes autos diz respeito à regularidade do indeferimento da petição inicial e da consequente extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta inépcia e descumprimento de despachos judiciais pelo autor, ora apelante.

Inicialmente, cumpre registrar que o apelante fundamenta sua pretensão revisional em alegada abusividade de juros praticados pelo banco apelado em contratos da modalidade BANPARACARD. Contudo, a análise detida dos autos revela que a inicial padece de vícios formais insuperáveis que obstam o regular desenvolvimento do processo.

A primeira questão que se impõe enfrentar refere-se ao pedido de exibição de documentos formulado pelo autor. Com efeito, o apelante pretende que o banco réu apresente todos os contratos e extratos da modalidade BANPARACARD, alegando que somente de posse dessa documentação poderia especificar as cláusulas abusivas e quantificar os valores objeto de repetição de indébito.

Ocorre que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial número 1.349.453/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a propositura de ação com vistas à exibição de documentos comuns às partes exige, como requisito de admissibilidade, a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e, fundamentalmente, a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável.

No caso concreto, verifica-se que o apelante não comprovou ter solicitado previamente ao banco apelado a apresentação dos contratos e extratos que ora pretende ver exibidos judicialmente, tampouco demonstrou eventual negativa da instituição financeira em fornecê-los. Essa omissão revela ausência de interesse processual, porquanto não demonstrada a pretensão resistida na via administrativa, pressuposto essencial para o exercício da jurisdição.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau concedeu ao autor oportunidade para sanar as deficiências da inicial, determinando que informasse os contratos que pretendia revisar, as cláusulas consideradas abusivas e os valores devidos a título de repetição de indébito, além de juntar os requerimentos administrativos e a negativa do banco quanto ao fornecimento dos documentos, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Essa determinação foi clara, específica e adequadamente fundamentada. Contudo, o apelante, em petição subsequente, limitou-se a justificar a impossibilidade de cumprir o comando judicial, mantendo a generalidade das alegações iniciais.

Essa postura processual do autor revela desídia incompatível com o exercício regular do direito de ação. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 321, caput e parágrafo único, estabelece que o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará ao autor que, no prazo de 15 dias, a emende ou complete, sob pena de indeferimento caso não cumprida a diligência.

No caso em análise, o apelante teve oportunidade de regularizar a inicial e especificar minimamente seus pedidos, mas optou por manter uma abordagem genérica e imprecisa, assumindo conscientemente o risco processual da extinção. Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa ou de julgamento precipitado, mas de consequência lógica do descumprimento de determinação judicial expressa.

Quanto ao argumento de que o Magistrado deveria ter determinado de ofício a apresentação dos documentos pelo banco réu, com fundamento nos poderes instrutórios previstos no artigo 370 do Código de Processo Civil, tal alegação não merece acolhida. Os poderes instrutórios do juiz destinam-se a esclarecer pontos controvertidos em processos regularmente instaurados, nos quais a causa de pedir esteja minimamente delimitada. Não se prestam, contudo, a suprir a completa ausência de especificação dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor.

A petição inicial deve atender aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, especialmente no que se refere à narração dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, bem como à formulação de pedido com suas especificações. No caso dos autos, o autor limitou-se a fazer alegações genéricas sobre abusividade de juros em contratos da modalidade BANPARACARD, sem indicar sequer o mês e o ano de celebração dos contratos que pretende revisar, quais cláusulas específicas considera abusivas ou qual o valor que entende devido a título de repetição de indébito.

Essa generalidade impede a formação adequada da lide e inviabiliza o exercício do contraditório pela parte adversa, que fica impossibilitada de apresentar defesa específica ante a imprecisão das alegações autorais. Como bem consignou o Magistrado sentenciante, tal situação viola o princípio do contraditório por não permitir um efetivo exercício da defesa, configurando causa de inépcia da petição inicial nos termos do artigo 330, parágrafo primeiro, inciso III, do Código de Processo Civil.

O argumento de que o apelante, como parte hipossuficiente, não teria condições de especificar as cláusulas abusivas sem ter acesso prévio aos contratos não se sustenta. Ora, se o próprio autor alega ter celebrado os contratos com o banco réu e ter sofrido descontos em sua conta corrente decorrentes desses contratos, presume-se que teve acesso às condições contratuais quando da celebração dos negócios jurídicos. Se não possui mais as vias dos contratos, deveria ter demonstrado a tentativa prévia de obtê-los pela via administrativa, o que não fez.

Ademais, a alegada hipossuficiência não exime a parte de cumprir comandos judiciais mínimos, especialmente quando assistida por advogado regularmente constituído. A assistência jurídica gratuita deferida ao apelante não o dispensa de apresentar elementos fáticos suficientes para a propositura da ação, sob pena de transformar o Poder Judiciário em instrumento de pretensões completamente genéricas e desprovidas de substrato fático concreto.

No que tange à classificação da modalidade BANPARACARD, embora o apelante dedique extensa argumentação para demonstrar que se trata de crédito pessoal total e não de empréstimo pessoal não consignado, tal discussão mostra-se prematura e até mesmo inócua diante da ausência de elementos concretos nos autos. Sem a juntada dos contratos específicos, sem a indicação das taxas efetivamente cobradas e sem a demonstração de comparação com as taxas médias de mercado para a modalidade contratual efetivamente pactuada, torna-se impossível apreciar a alegada abusividade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Recurso Especial número 1.061.530/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% a.a, por si só, não indica abusividade, sendo admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.

No mesmo sentido, a Ministra Nancy Andrighi, no voto condutor do referido precedente, consignou que a excepcionalidade da revisão pressupõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao contrato e taxa que comprovadamente despisse, de modo substancial, da média do mercado na praça do empréstimo, salvo se justificada pelo risco da operação.

Ora, no caso dos autos, não há qualquer demonstração cabal de abusividade. As alegações do autor são genéricas, desprovidas de substrato fático concreto, sem indicação das taxas efetivamente cobradas, sem comparação com as taxas médias de mercado para a modalidade específica contratada e sem demonstração de desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos por parte da instituição financeira.

A mera discordância com a modalidade de crédito escolhida ou com os encargos previstos em contrato livremente pactuado não autoriza revisão contratual automática, especialmente quando não demonstradas, de forma concreta e específica, as cláusulas que se reputam abusivas e os valores que se pretendem ver restituídos.

Quanto aos precedentes deste Tribunal invocados pelo apelante, cumpre ressaltar que se referem a situações fáticas diversas da ora em análise. Nos julgados citados, as ações revisionais já continham elementos mínimos de especificação dos contratos objeto de revisão, tendo o cerceamento de defesa sido reconhecido quando o julgamento antecipado impediu a produção de prova pericial necessária à constatação da abusividade alegada. No caso concreto, diferentemente, sequer há especificação mínima dos contratos que se pretende revisar, o que inviabiliza qualquer dilação probatória.

O julgamento antecipado, na hipótese dos autos, ampara-se no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso, a produção da prova pretendida pelo autor mostrava-se inviável diante da completa imprecisão da causa de pedir e da ausência de elementos mínimos para a delimitação do objeto da perícia eventualmente requerida.

Ressalte-se que o indeferimento da prova não decorreu de indevida supressão de oportunidade probatória, mas sim da falta de cumprimento de despacho judicial pelo próprio autor, que não especificou os contratos objeto de revisão nem apresentou os requerimentos administrativos prévios. Não há falar, portanto, em cerceamento de defesa, mas em regular exercício da atividade jurisdicional diante da omissão da parte autora.

O Magistrado de primeiro grau agiu dentro de sua competência ao indeferir a inicial diante da ausência de elementos mínimos para a formação da lide. O Juízo não está obrigado a determinar, de ofício, a exibição de documentos quando a parte autora não se desincumbe do ônus mínimo de individualizar os pedidos e indicar elementos fáticos suficientes para a instauração do contraditório.

A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de dispensar o consumidor de apresentar elementos fáticos mínimos que justifiquem sua pretensão. A inversão refere-se ao ônus probatório quanto a fatos controvertidos em ação regularmente proposta, não podendo ser utilizada como fundamento para a propositura de ações completamente genéricas e desprovidas de causa de pedir especificada.

Por fim, cumpre registrar que o apelante teve ampla oportunidade de regularizar a inicial e especificar seus pedidos, mas optou por manter uma abordagem genérica, assumindo o risco processual da extinção. O princípio da cooperação, invocado pelo recorrente, pressupõe atuação colaborativa de ambas as partes e do juízo para o alcance da solução de mérito. Contudo, tal princípio não autoriza que o magistrado supra completamente a inércia da parte autora na especificação dos elementos essenciais da ação.

A sentença recorrida, portanto, não merece qualquer reparo. O indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I e VI, combinado com o artigo 330, parágrafo primeiro, inciso III, e artigo 321, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, mostram-se medidas adequadas e proporcionais diante das circunstâncias fáticas e processuais do caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025